Tribunal: TJES
Processo: 5008396-74.2022.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008396-74.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: DANILO MENDES FERRARI e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OMISSÃO FORMALMENTE SANADA QUANTO À ANÁLISE DO TEMA 1.234/STF E SÚMULA VINCULANTE 60 , MAS COM REJEIÇÃO DO MÉRITO DA TESE, DADA A MODULAÇÃO TEMPORAL IMPOSTA PELO PRETÓRIO EXCELSO, QUE LIMITA A APLICAÇÃO DO PRECEDENTE A AÇÕES AJUIZADAS APÓS 11/10/2024. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO PELA FIXAÇÃO DE R$ 1.000,00 SOBRE VALOR DE CAUSA IRRISÓRIO (R$ 1.212,00). ENTENDIMENTO DA TURMA DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 85, § 8º, DO CPC PARA EVITAR O AVILTAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE RATIFICADA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5008396-74.2022.8.08.0012

Embargante: MUNICÍPIO DE CARIACICA

Embargado: DANILO MENDES FERRARI

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OMISSÃO FORMALMENTE SANADA QUANTO À ANÁLISE DO TEMA 1.234/STF E SÚMULA VINCULANTE 60 , MAS COM REJEIÇÃO DO MÉRITO DA TESE, DADA A MODULAÇÃO TEMPORAL IMPOSTA PELO PRETÓRIO EXCELSO, QUE LIMITA A APLICAÇÃO DO PRECEDENTE A AÇÕES AJUIZADAS APÓS 11/10/2024. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO PELA FIXAÇÃO DE R$ 1.000,00 SOBRE VALOR DE CAUSA IRRISÓRIO (R$ 1.212,00). ENTENDIMENTO DA TURMA DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 85, § 8º, DO CPC PARA EVITAR O AVILTAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE RATIFICADA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cariacica contra o V. Acórdão que negou provimento ao seu Recurso Inominado.

2.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A análise da petição recursal demonstra a busca por sanar vícios processuais e garantir o prequestionamento da matéria. Os aclaratórios cingem-se a duas alegações centrais de omissão: a omissão na apreciação do Tema 1.234/STF e a omissão/erro material na fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inicialmente, quanto à suscitada omissão relativa ao Tema 1.234/STF e à Súmula Vinculante nº 60, reconhece-se o vício formal, pois o julgado não abordou explicitamente a questão. Contudo, ao sanar a omissão e integrar o julgado, impõe-se a rejeição do mérito da tese do Embargante. Isso porque o próprio Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema 1.234, estabeleceu a modulação temporal de seus efeitos para que a nova regra de competência se aplique apenas às ações ajuizadas após a publicação do Acórdão de Mérito (11/10/2024). Tendo a presente ação sido ajuizada em 06/06/2022, o caso se mantém sob a égide da responsabilidade solidária (Tema 793/STF), o que afasta a pretensão de direcionamento exclusivo da obrigação prestacional, permanecendo o dever de resolver a eventual repartição de ônus na fase de cumprimento.

5. Em relação ao segundo ponto, a suposta contradição ou erro material na fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), sob a alegação de que tal valor violaria o limite de 20% do valor da causa (R$ 1.212,00) imposto pelo Art. 55 da Lei nº 9.099/95, a pretensão deve ser rechaçada. O Acórdão embargado aplicou expressamente o Art. 85, § 8º, do CPC, pois esta Turma Recursal tem o entendimento de que a estrita aplicação do Art. 55 da Lei nº 9.099/95, em casos onde o valor da causa é manifestamente irrisório, como o presente, resultaria em verba sucumbencial ínfima, aviltando o trabalho do advogado e violando os princípios da razoabilidade e da dignidade da profissão. A adoção do critério equitativo do Art. 85, § 8º, do CPC, visa a fixar uma quantia justa, conforme o entendimento consolidado desta Corte. Assim, a alegação do Embargante se configura em mero inconformismo com a tese jurídica adotada pelo colegiado, o que é vedado em sede de aclaratórios, não havendo que se falar em erro material ou contradição interna a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para fins de integração e prequestionamento quanto à inaplicabilidade do Tema 1.234/STF, mantendo o resultado do julgamento inalterado em todos os seus termos, inclusive no que tange à condenação em honorários advocatícios.

Sem condenação em custas e honorários quanto a estes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)